Tribunal: TJSP
Processo: 1028715-66.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO DA EXECUTADA-EMBARGANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios. Possível a cobrança dos valores, se preenchidos os demais requisitos do título decorrente do contrato. Legitimidade para representação presente. Contrato celebrado em nome da menor e em seu benefício pelo genitor, no pleno exercício do poder familiar na época, ainda que posteriormente tenha havido a

Ementa:
APELAÇÃO DA EXECUTADA-EMBARGANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios. Possível a cobrança dos valores, se preenchidos os demais requisitos do título decorrente do contrato. Legitimidade para representação presente. Contrato celebrado em nome da menor e em seu benefício pelo genitor, no pleno exercício do poder familiar na época, ainda que posteriormente tenha havido a mudança da guarda da menor para a avó materna, atual guardiã. Contrato objeto do processo de execução, com liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 24, Lei no 8.906/94. Desnecessárias assinaturas de duas testemunhas. Sentença mantida. Recurso não provido.